Tribunal: STF
Processo: Rcl 38425
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS INADIMPLIDOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS. DECISÃO IMPUGNADA QUE INADMITE RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. ART. 896-A, CLT. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
    Decisão: Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Caraguatatuba/SP contra decisão de minha lavra que restou assim ementada, in verbis: 
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 760.931 – TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
    Em suas razões, o agravante reafirma os argumentos expedidos na exordial, sustentando a necessidade de reconsideração da decisão agravada, ao argumento de que a ofensa ao conteúdo do julgamento da ADC 16 é evidente no caso dos autos, uma vez “a reclamante foi condenada na responsabilidade subsidiaria, com base no inciso IV da Sumula 331 do TST, que afastou a incidência do art. 71, § 1o, da Lei n. 8.666/93, e da Sumula Vinculante no 10 do STF, bem como lhe atribuiu o ônus da prova em desacordo com o Tema 246 (RE 760931), do STF“.
    Alega, ademais, em relação à inobservância do conteúdo do Tema 246 pelo órgão reclamado, que “ao contrário do entendimento da Eminente Relatoria, não cabe ao Município reclamante o ônus da prova da efetiva fiscalização da execução do contrato e pagamento dos haveres devidos aos trabalhadores”, concluindo que “não é possível responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelos haveres trabalhistas quando apenas houver presunção de culpa, sem provas concretas”. 
    Sustenta, nesse sentido, que “atribuir o ônus da prova à Administração Pública ou deixar de considerar os documentos apresentados e as provas efetivamente produzidas é o mesmo que lhe impor a responsabilidade pelo simples inadimplemento e de forma objetiva, o que contraria o disposto na ADC nº 16“
    Requer, ao final, a reconsideração da decisão ora agravada para, dando provimento ao agravo interno, “reformar a decisão monocrática, julgandose procedente a presente reclamação constitucional”. 
    À luz da argumentação exposta, reconsidero a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, e, por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo Município de Caraguatatuba/SP.
    Passo à nova análise da reclamação. 
    Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Caraguatatuba/SP, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a recurso extraordinário interposto, com fundamento nos Temas 181 e 625 da sistemática da repercussão geral. 
    Eis a ementa da decisão reclamada:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. APLICABILIDADE DOS JUROS DE MORA PREVISTOS NO ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 AOS CASOS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É CONDENADA SUBSIDIARIAMENTE PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS INADIMPLIDAS PELO EMPREGADOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). A Suprema Corte, ao examinar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 696.101/DF, concluiu que não há repercussão geral na questão relativa à aplicabilidade dos juros de mora previstos no artigo 1º-F da Lei Nº 9.494/199, quando a Fazenda Pública é condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal, por não se tratar de matéria constitucional (Tema 625). Neste contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”.
    Narra o reclamante que a questão de fundo, na origem, trata sobre a responsabilização subsidiária de ente da administração pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos ao prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada mediante processo licitatório. 
    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada “está a usurpar a competência constitucional em apreciar em última instância os recursos extraordinários e a garantia de autoridade de decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativo obrigatória firmada em sede de recurso extraordinário repetitivo (RE 760.931), com repercussão geral definida como tema 246”. 
    Alega, nesse sentido, que a decisão reclamada não pode “criar um óbice a competência do STF para em última instância, proferir julgamento ou revisitar a questão constitucional, portanto, o TST, ao entender como inexistente a transcendência em uma caso com repercussão geral já reconhecida está usurpando a competência desse E. STF”. 
    Argumenta que a transcendência da causa é evidente diante do reconhecimento de repercussão geral da matéria controvertida nos autos (tema 246). Aduz que o Tribunal a quo, ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida, estaria usurpando a competência desta Corte. 
    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada proferida pelo TST nos autos do processo 0000221-58.2014.5.15.0063. No mérito, pugna pela procedência do pleito reclamatório para cassar definitivamente a referida decisão.
    É o relatório. Decido. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC nº 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. (...).”
    In casu, o cerne da questão reside em verificar se as razões estampadas pela parte reclamante no recurso de revista interposto ofereceriam transcendência apta a caracterizar o destoamento da fundamentação para a inadmissibilidade do recurso, bem como se guardariam correlação com o Tema 246 da repercussão geral, alegadamente violado.
    Destarte, neste juízo precário, parece assistir razão à parte reclamante. Isso porque, a decisão recorrida, ao negar seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, com fundamento na ausência de transcendência da controvérsia discutida na causa, dissociou-se, aparentemente, daquilo que decidido por esta Corte nos autos do RE 760.931.
    Com efeito, em 26/4/2017, esta Corte concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da repercussão geral, em que se complementou o debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao Poder Público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. Naquela ocasião, firmou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE 760.931-RG, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 02/05/2017)
    Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 331, IV E V, DO TST. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO COMO MECANISMO ESSENCIAL PARA A PRESERVAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS CIDADÃOS. HISTÓRICO CIENTÍFICO. LITERATURA: ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO. RESPEITO ÀS ESCOLHAS LEGÍTIMAS DO LEGISLADOR. PRECEDENTE: ADC 16. EFEITOS VINCULANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DE TESE PARA APLICAÇÃO EM CASOS SEMELHANTES.
    [...]
    2. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas, incorporada à Administração Pública por imperativo de eficiência (art. 37, caput, CRFB), para fazer frente às exigências dos consumidores e cidadãos em geral, justamente porque a perda de eficiência representa ameaça à sobrevivência da empresa e ao emprego dos trabalhadores.
    [...]
    6. A Administração Pública, pautada pelo dever de eficiência (art. 37, caput, da Constituição), deve empregar as soluções de mercado adequadas à prestação de serviços de excelência à população com os recursos disponíveis, mormente quando demonstrado, pela teoria e pela prática internacional, que a terceirização não importa precarização às condições dos trabalhadores.
    7. O art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, ao definir que a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, representa legítima escolha do legislador, máxime porque a Lei nº 9.032/95 incluiu no dispositivo exceção à regra de não responsabilização com referência a encargos trabalhistas.
    [...]
    9. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte admitida, julgado procedente para fixar a seguinte tese para casos semelhantes: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”
    No caso sub examine, discute-se a responsabilidade subsidiária do Município de Caraguatatuba/SP, pelo inadimplemento de encargos trabalhistas por parte de empresa terceirizada prestadora de serviços. Verifica-se, portanto, que a tese firmada no RE 760.931 abarca o caso dos autos.
    Contudo, ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista manejado pela reclamante, a decisão impugnada entendeu pela ausência de transcendência da questão jurídica posta em debate, em potencial usurpação de competência desta Corte, haja vista tratar-se de controvérsia com repercussão geral já reconhecida.
    Destarte, demonstrada, ao menos nesse juízo prévio, a não aplicação da tese jurídica firmada em repercussão geral pelo Tribunal a quo, revelam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida liminar requerida.
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o presente AGRAVO INTERNO e, com fundamento no inciso II artigo 989 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0000221-58.2014.5.15.0063, em curso Tribunal Superior do Trabalho, até julgamento final desta reclamação. 
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC).
    Cite-se a beneficiária do decisum ora impugnado, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC).
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente